Tribunal: TJSP
Processo: 1501560-17.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM RELAÇÃO AO CORRÉU CLEITON - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

COLABORAÇÃO DE INFORMANTE – ART. 37 DA LEI DE DROGAS – Conjunto probatório suficiente a comprovar que ROBERT atuava como "olheiro" do tráfico – CONDENAÇÃO MANTIDA.

PENAS BEM DOSADAS – RÉUS

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM RELAÇÃO AO CORRÉU CLEITON - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

COLABORAÇÃO DE INFORMANTE – ART. 37 DA LEI DE DROGAS – Conjunto probatório suficiente a comprovar que ROBERT atuava como "olheiro" do tráfico – CONDENAÇÃO MANTIDA.

PENAS BEM DOSADAS – RÉUS REINCIDENTES – PEDIDO DE CLEITON REQUERENDO A CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE - IMPROVIMENTO DOS RECURSOS